Tribunal: TJDFT
Processo: 0741996-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741996-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZETE CARVALHO SANTOS APELADO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O O Apelado MGW Ativos Fundo de Investimento Direitos Creditórios Não-Padronizados peticiona nos autos (ID 72660313) para colacionar procuração e requerer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de Peterson dos Santos, OAB/SP 336.353. A Apelante Elizete Carvalho Santos, por sua vez, peticiona (ID 73137082) para requerer o prosseguimento do feito, ao argumento de que ultrapassado o prazo de 1(um) ano previsto no art. 1.037, §4o, do CPC/15. O prazo indicado no art. 1.037, §4o, do CPC/15 é dirigido ao c. STJ e tem natureza imprópria, ou seja, o decurso não produz consequências de ordem processual, nem retira eficácia à decisão do c. Superior Tribunal de Justiça que determinou o sobrestamento dos processos que têm por objeto o Tema no 1.264. Portanto, indefiro o requerimento da Apelante. Quanto ao requerimento do Apelado, encaminhe-se o feito à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator